Tribunal: TJES
Processo: 0001269-33.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-33.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MARTINS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E VIOLÊNCIA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CREDIBILIDADE MANTIDA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 3 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e alega ter sido vítima de violência policial, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e resistência; (ii) estabelecer se a alegação de violência policial é apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão e laudo pericial nº 8.078/2024, que atesta a funcionalidade da pistola Glock calibre 9mm e a supressão de sua numeração de série.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, sendo harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.

5. A versão defensiva, amparada em testemunho parcial de terceiro, não é suficiente para infirmar o acervo probatório consistente, pois não abrangeu a totalidade dos fatos e não contradiz de forma robusta os relatos policiais.

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação quando coerente com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023).

7. A suposta violência policial foi devidamente encaminhada à apuração pela Corregedoria, não sendo o eventual excesso dos agentes apto a descaracterizar a conduta típica do réu, comprovadamente portador da arma e resistente à prisão.

8. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, bastando a posse ou porte do artefato sem autorização legal para a consumação do delito.

9. Ausentes dúvidas razoáveis sobre a autoria ou materialidade, inaplicável o princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo à condenação, quando coerente e prestado sob o contraditório; 2. A alegação de violência policial não exclui a responsabilidade penal quando não demonstrada relação de causalidade entre o suposto abuso e a conduta típica; 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de perigo abstrato e se consuma com o simples porte sem autorização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 329 e 33, §2º, “c”;
Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001269-33.2024.8.08.0035

APELANTE:
JÚLIO CÉSAR MARTINS DE AMORIM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JÚLIO CÉSAR MARTINS DE AMORIM

em face da sentença de id 15176428, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes insculpidos no art. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões de id 15176584, o recorrente

pleiteia
(i)
a absolvição, arguindo a insuficiência de provas para sustentar a condenação. Alega, ainda,
(ii)
a ocorrência de violência policial, afirmando que o réu foi alvejado sem justificativa, e invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, no id 15176596, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16398650, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

A denúncia narra que, em 29 de maio de 2024, no bairro São Torquato, em Vila Velha/ES, o apelante, supostamente como integrante de uma associação criminosa, portava uma pistola da marca Glock, calibre 9mm, com número de série raspado, além de munições e outros apetrechos.

Segundo a exordial acusatória, ao perceberem a aproximação policial, o denunciado e seus comparsas efetuaram disparos contra a guarnição, resistindo à ordem legal e empreendendo fuga. Durante a perseguição, ocorreu um novo confronto, no qual o apelante foi atingido e detido, sendo a arma de fogo encontrada ao seu lado.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu, passo à análise do mérito recursal.

Como dito,
JÚLIO CÉSAR MARTINS DE AMORIM
busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação na tese de insuficiência probatória e na alegação de violência policial, o que, a seu ver, imporia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
e
de resistência
está sobejamente comprovada nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão (id 15176386), e, de forma irrefutável, pelo Laudo Pericial n. 8.078/2024 (id 15176392). Este último atestou não só a eficiência da arma de fogo apreendida — uma pistola Glock, calibre 9mm — mas também confirmou que a sua numeração de série encontrava-se raspada/suprimida.

A
autoria
, embora veementemente negada pelo recorrente em seu interrogatório judicial (id 15176421), encontra sólido respaldo nas provas produzidas, especialmente nos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em sua autodefesa, alegou que apenas retornava de um bar quando foi abordado, e que, mesmo após obedecer à ordem de deitar-se, foi injustificadamente alvejado pelos policiais, negando a posse de qualquer armamento.

Sua versão foi parcialmente corroborada pela testemunha de defesa, Jaiane da Silva Fonseca, que declarou ter visto os policiais atirarem no réu quando este já se encontrava deitado, portando apenas uma garrafa de cachaça.

Em contrapartida, os depoimentos dos agentes estatais, 3º SGT/PMES Rodrigo Ferreira Correa e SD/PMES Victor Matheus Mota Viana, são harmônicos e ricos em detalhes, pintando um quadro fático coerente com os demais elementos probatórios. Ambos relataram que a ação foi desencadeada por informações sobre indivíduos armados em uma localidade de conhecida atividade de tráfico. Narraram a ocorrência de uma primeira troca de tiros, a subsequente fuga dos suspeitos e uma perseguição que culminou em um segundo confronto armado, após o qual o apelante foi encontrado ferido, com a arma de fogo ao seu lado.

A narrativa da testemunha de defesa, embora impactante, mostra-se insuficiente para abalar a robustez do acervo probatório acusatório. Como bem observado na sentença e no parecer ministerial, a testemunha afirmou não ter presenciado o início dos eventos, tendo sua percepção limitada ao momento final da ocorrência. Seu testemunho, portanto, refere-se a um fragmento dos fatos e não tem o condão de desconstituir a sequência de eventos descrita pelos policiais, que inclui a resistência ativa do apelante e de seus comparsas.

Neste ponto, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto à alegação de violência policial, ressalto que o juízo de primeiro grau, de forma diligente, determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para a devida apuração (id 15176420). Todavia, a investigação de eventual excesso por parte dos agentes não se confunde com a análise da prática delitiva imputada ao réu. As provas são contundentes ao demonstrar que o recorrente portava a arma e resistiu à abordagem policial mediante violência, sendo o confronto armado o contexto no qual foi alvejado.

Sobreleva-se, nesse contexto, que a conduta de
porte ilegal de arma de fogo
é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

Destarte, a condenação encontra amparo em um conjunto probatório seguro e coeso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria da pena, a qual não foi objeto de impugnação específica no recurso, mas que deve ser examinada de ofício.

Para ambos os delitos, as penas-base foram fixadas nos respectivos mínimos legais: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o
porte de arma
e 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para a
resistência
. Ausentes outras causas modificadoras, as penas foram tornadas definitivas nesses patamares.

A somatória das penas, em razão do concurso material, resultou no total de
3 (três) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção
, o que se mostra acertado. O regime inicial
aberto
foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.